Tribunal: TJDFT
Processo: 0743770-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade.

2. Não há óbice legal à realização da pesquisa de ativos e de utilização da nova funcionalidade de reiteração disponibilizada no SISBAJUD, conhecida como ‘teimosinha’, observando-se as especificidades do caso concreto, a fim de que haja a efetiva satisfação do crédito.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.